Tribunal: TJES
Processo: 5001078-88.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001078-88.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLE CONSTANTINO DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO: PETYAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, tendo em vista o contexto da demanda e a sua condição de desempregada.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO E CONSUMO DE PRODUTOS
COM OBJETOS ESTRANHOS EM SEU INTERIOR.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO
AS
REQUERID
AS
À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTO
DANIFICADO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00
. RECURSO NO SENTIDO DE VER
MAJORADO
O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO.
CONQUANTO ENTENDA NÃO SER O CASO DE QUALQUER MODALIDADE DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, TEM-SE A HIPÓTESE DE NÃO REFORMATIO IN PEJUS. NESSE ESCORÇO, ENTENDO POR DEVERAS SUFICIENTE PARA O CONTEXTO APURADO, EM QUE O OBJETO ESTRANHO EXISTENTE NO ALIMENTO NÃO TENHA CAUSADO NENHUM TIPO DE DANOS FÍSICOS OU PSICOLÓGICOS, INCLUSIVE, SENDO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO A SUA EXISTÊNCIA. DANOS MERAMENTE HIPOTÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.